Tribunal: STF
Processo: Rcl 55514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Carlos de Souza Lazaro, contra ato omissivo do Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP, nos autos da Execução Penal nº 1017976-09.2020.8.26.0032, sob alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que atualmente cumpre pena em regime fechado e, ao atingir o requisito objetivo para progressão, solicitou ao Juízo a transferência para o regime intermediário, em fevereiro do ano corrente. Alega que até o presente momento o pedido não foi sequer analisado, o que configura excesso de execução, já que está há meses em regime mais gravoso ao que teria direito, sob consequente violação ao conteúdo do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Requer, inclusive liminarmente, seja determinada sua imediata transferência para estabelecimento prisional condizente com o regime semiaberto ou a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    4. O Juízo reclamado prestou informações (e-doc. 16).



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Execução penal. Reclamação. Demora no exame de pedido de progressão ao regime semiaberto. Alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 56. 1. Não há relação de estrita pertinência entre o ato impugnado – omissão do JEP no exame do pedido de progressão – e o paradigma supostamente violado – Súmula Vinculante n. 56 (“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”). 2. Pela negativa de seguimento à reclamação.” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. Como visto, o reclamante alega estar cumprindo pena em regime fechado, embora o regime que devesse cumprir, por progressão não analisada devido à omissão do Juízo reclamado, fosse o semiaberto. 



    8. O paradigma que invoca como violado — verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF — conta com o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    9. Em que pesem as alegações da parte autora, a decisão reclamada não fixou ao reclamante regime mais gravoso ou, ainda, não impôs que ele fosse posto em estabelecimento inadequado por falta de vagas. Na realidade, nem sequer há uma decisão de progressão, que somente ocorrerá após a análise dos requisitos objetivo e subjetivo, pelo Juízo reclamado. Ademais, as informações prestadas pela origem demonstram que o atraso na análise ocorreu de forma contingencial, dada a migração dos processos para o sistema digital, o que já se encontra em vias de saneamento. Confira-se, pois, o respectivo trecho das informações prestadas :



    “(...) Com relação ao objeto da presente Medida Cautelar, informo que a defesa requereu, na petição criminal nº 1017976- 09.2020.8.26.0032, progressão do sentenciado ao regime semiaberto remetidos os autos nesta oportunidade à conclusão para requisição com urgência de boletim informativo com cálculo e confecção de avaliação multidisciplinar caso verificado o requisito objetivo. 



    No mais, informo que esta VEC se encontra na fase de migração dos processos físicos para o SAJ. 



    Por essa razão, os prazos foram suspensos em 01/12/2021 por meio do Comunicado Conjunto nº 2775/2021, prorrogado até 07/08/2022 por meio do Comunicado Conjunto n. 432/2022.



     Os processos foram digitalizados. Porém, estão na fase de saneamento pelos servidores que devem fazer a regularização do histórico de partes das execuções digitalizadas e do BNMP. São tarefas complexas que demandam tempo, visto que esta VEC, de cartório único, possui mais de 11.000 execuções em andamento. 



    Somado a isso, parte dos servidores empenham-se diariamente na remessa dos processos físicos às VEC’s que ainda não estão no projeto de digitalização, sendo que somam mais de 1.000 processos para remessa. 



    Além disso, este Juízo tem se empenhado para dar andamento aos benefícios que se tem conhecimento de que os requisitos foram atingidos, não deixando de analisar com diligência também os vencimentos de pena e o cumprimento de acórdãos.



    Portanto, verifica-se que o andamento dos processos não está obstado por mero arbítrio deste magistrado, que apesar de todas as circunstâncias impostas, tem se empenhado em minorar a gravosidade da medida. 



    A exigência de que os servidores empenhem seus esforços em outras atividades para que se conclua o saneamento e redistribuição dos PEC’s aos DEECRIM’s, tem como consequência a alteração na rotina de trabalho deste ofício judicial, o que é pertinente e necessário. 



    Por fim, ressalto que se trata de situação atípica que visa atender a determinação superior de migração dos autos, sem, contudo, deixar de se observar os casos urgentes mencionados. (...).” (e-doc. 16).



    10. Cabe ressaltar também que o Juízo reclamado recentemente requisitou o “boletim informativo atualizado” pertinente à execução penal do reclamante, de acordo com pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, justamente para analisar o requisito subjetivo para a progressão pleiteada, o que, portanto, indica o andamento de sua análise.



    11. Dito isso, como não se constata ter havido decisão negando progressão de regime por ausência de vagas, evidencia-se ausente a indispensável aderência estrita entre o ato reclamado e a omissão apontada. E, em consequência, faz-se de rigor a improcedência do pedido reclamatório, conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte (ad exemplum: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).



    12. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator